Tribunal: TJSP
Processo: 0076296-77.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer c.c. indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Apelo do réu – Obrigação de fazer cumprida após a interposição do apelo. Fato superveniente capaz de influir no julgamento da pretensão recursal – Inteligência do art. 493, do CPC - O C. STJ já havia firmado entendimento antes da edição do CPC em vigor que o dispositivo contido no CPC/1973- 462

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer c.c. indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Apelo do réu – Obrigação de fazer cumprida após a interposição do apelo. Fato superveniente capaz de influir no julgamento da pretensão recursal – Inteligência do art. 493, do CPC - O C. STJ já havia firmado entendimento antes da edição do CPC em vigor que o dispositivo contido no CPC/1973- 462 (atual CPC 493) não se aplica apenas às instâncias ordinárias, mas também à instância especial. Destarte, uma vez cumprida pelo apelante a obrigação que lhe foi imposta, dúvida não há de o recurso nesse ponto está prejudicado, em virtude da perda do interesse recursal – Hipótese de jus superveniens – Astreintes - A fixação de multa diária tem apenas a finalidade de compelir o cumprimento da obrigação de fazer. Logo, não se pode desfigurá-la tornando seu montante mais desejável para a parte do que a satisfação da obrigação principal, sob o risco de causar o enriquecimento indevido. Não por outra razão, o legislador processual no dispositivo contido no art. 537, § 1o., inc. II, do CPC, autorizou o juiz a excluir a penalidade caso o obrigado demonstre ter cumprido parcial e supervenientemente a obrigação. In casu, houve cumprimento tardio integral da obrigação e não apenas parcial. Lado outro, não menos certo é o fato de que a apelada, após o decurso do prazo imposto para cumprimento da obrigação, não requereu a execução provisória das astreintes. Tampouco o fez, após a prolação da r. sentença. Aliás, não pode passar sem observação, que após apresentação nos autos do documento que formalizou o cumprimento da obrigação de fazer, a apelada, conquanto diversas vezes instadas a se manifestar, quedou-se inerte. Destarte, considerando: (i) o valor excessivo da multa; (ii) o cumprimento, ainda que tardio da obrigação; (iii) o desinteresse da apelada no cumprimento da decisão que fixou a multa, de rigor o provimento do recurso, para, com fundamento no art. 537, § 1o., inc. II, do NCPC, afastar as astreintes. Recurso prejudicado no tocante à obrigação de fazer e provido no tocante às astreintes.